Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723869-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Adelson Viana da Silva Apelados: Convicta Empreendimentos Imobiliários Ltda ME Espólio de Arlindo Carneiro Portela D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 50723967) interposta por Adelson Viana da Silva contra a sentença (Id. 50723964) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. De acordo com o art. 43 do CPC a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Assim, é preciso levar em consideração a prevenção certificada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (Id. 52104040), decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento n° 0703475-82.2022.8.07.0000, distribuído ao Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que integra a Egrégia 6a Turma Cível. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao aludido órgão fracionário. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator